Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702339-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA TAMAROZZI MAMEDE, RICARDO CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DAS DIFERENÇAS DE RESGATE. UTILIZAÇÃO DO INPC PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pela recorrente e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. 2. Recurso parcialmente conhecido em virtude de alguns pontos terem sido objeto de preclusão. 3. Por não ter a sentença exequenda mencionado a dedução da taxa de administração, questão sequer suscitada na fase de conhecimento, não há como ser incluído esse desconto nos cálculos do valor devido, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. O pagamento voluntário do valor devido previsto no art. 523 do Código de Processo Civil não se confunde com a penhora de ativos financeiros efetuada após o fim do prazo para satisfação do débito sem o depósito do valor correspondente, caso em que deve ser aplicada a penalidade do § 1o do referido dispositivo. 5. A Contadoria Judicial utilizou o INPC apenas para atualização do valor total devido, índice adotado por esta Corte para tal finalidade, a fim de propiciar a recomposição plena da moeda, o que, portanto, não afronta a determinação da sentença exequenda de se utilizar o IPC para a correção das diferenças de resgate. 6. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 523 e 917, ambos do Código de Processo Civil, apontando excesso de execução e, consequentemente enriquecimento ilícito da ora recorrida, ao argumento de que: a) não foi promovido o correto desconto da taxa administrativa; b) não foram compensados os valores percebidos como “Renda Certa”, oriundos “Diferença de Reserva Matemática – DRM”; c) a aplicação do INPC afronta os limites da coisa julgada; d) a contadoria se equivocou ao elaborar os cálculos da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, pois levou a efeito a apuração dos valores sem deduzir o depósito judicial; e) há engano quanto à data utilizada como marco inicial de fluência dos juros de mora. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 25339898 - Pág. 28). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange às teses descritas nas alíneas “b” e “e” do relatório, uma vez que a turma julgadora entendeu “configurada a preclusão consumativa quanto a alguns dos temas debatidos no recurso, viabilizando-se a análise, apenas, dos seguintes pontos: i) dedução do valor da taxa de administração prevista no regulamento do plano de benefícios; ii) apuração da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; e iii) índice de correção das diferenças dos resgates empregados pela Contadoria do Juízo” (ID 25056820 - Pág. 4). Portanto, as teses relativas à ausência de compensação dos valores percebidos como “Renda Certa”, oriundos “Diferença de Reserva Matemática – DRM” e ao marco inicial de fluência dos juros de mora”, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020 e o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 523 e 917, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: "(...) conforme a certidão de ID 67223876 (origem), findou o prazo para a executada efetuar o pagamento voluntário do débito e, assim, os autos foram encaminhados para realização de bloqueio eletrônico via BACENJUD. Posteriormente, foi efetuado o bloqueio de R$ 1.749.429,59 (ID 67630302, origem). (...) De fato, a sentença exequenda determinou a utilização do IPC para o fim mencionado, mas, segundo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 77888719, origem), o INPC foi utilizado apenas para atualização do valor total devido e, como consignado na decisão combatida, este é o índice adotado por esta Corte para tal finalidade, a fim de propiciar a recomposição plena da moeda” (ID 25056820). Com o se vê dos excertos suso transcritos, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Lado outro, o entendimento consignado no acórdão de que para fins de incidência do previsto no 523, § 1o, do CPC “o pagamento, seja integral ou parcial, deve ser voluntário, o que não se confunde com a penhora de ativos financeiros, a qual ocorreu, conforme exposto, após o fim do prazo para satisfação do débito”, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o DO CPC/15. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. (...). 5. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp 1863289/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020) Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1846504, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 8/6/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029